Tribunal: TJSP
Processo: 1054897-96.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Prestação de serviços. Classificados. Alegação de que o contrato de prestação de serviços foi subscrito por preposto sem poderes de assumir obrigações em nome da empresa. Teoria da Aparência. Inaplicabilidade, no contexto dos autos. Recurso provido.